Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-18.2021.8.11.0100
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000436-18.2021.8.11.0100

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO
. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFERSON SOARES AMORIM - CPF: 531.397.041-00 (APELADO), ELIZANDRA CANDIDO - CPF: 076.244.789-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
EXMO. SR. DES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM BIOMA PROTEGIDO. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS E DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por desmatamento ilegal de 44,24 hectares de vegetação nativa no bioma da Floresta Amazônica, sem autorização ambiental, condenando a ré à recuperação da área degradada, ao pagamento de indenização por danos materiais intercorrentes no valor de R$ 22.000,00 e danos morais coletivos de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos materiais intercorrentes é adequado à gravidade e extensão do dano ambiental, ou se deve ser remetido à fase de liquidação; e (
ii
) saber se o valor fixado por danos morais coletivos cumpre função punitivo-pedagógica suficiente, ou se demanda majoração.

III. Razões de decidir

A responsabilização civil por dano ambiental é objetiva e admite a cumulação entre a obrigação de recuperação in natura e o pagamento de indenização pecuniária, visando à reparação integral do dano, nos termos do art. 225 da CF/1988 e art. 14, § 1º, da L. nº 6.938/1981.

A extensão do dano ambiental, a natureza coletiva do bem jurídico lesado e o caráter pedagógico da sanção impõem a readequação do valor da indenização por danos morais coletivos, fixando-se em R$ 2.000,00 por hectare desmatado, totalizando R$ 88.000,00.

Considerando a complexidade da aferição do prejuízo ambiental e a necessidade de perícia técnica, é mais apropriado que o valor dos danos materiais intercorrentes seja apurado na fase de liquidação, conforme art. 509, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A indenização por dano moral coletivo decorrente de desmatamento ilegal deve observar a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, admitindo-se a majoração proporcional à área degradada.

2. A apuração de danos materiais intercorrentes pode ser remetida à fase de liquidação de sentença, quando se mostrar necessária a produção de prova técnica para quantificação do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; L. nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC, art. 509, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T., j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª T., j. 19.09.2023.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação civil pública, e condenou a parte requerida Elizandra Candido, na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, por meio de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada; ao pagamento da indenização pelos danos materiais residuais a ser apurado em liquidação de sentença; ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e, pagamento de indenização pelos danos morais coletivos causados no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignado, o Ministério Público Estadual, alega que o valor arbitrado a título de reparação de danos materiais intercorrentes é irrisório, qual seja, R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo, 13 da Lei 7.437/85.

Afirma que não parece razoável que a punição na seara judicial – cível ou criminal seja inferior àquela estabelecida na seara administrativa.

Consigna que o método para quantificação da indenização a ser paga pelo dano ambiental irreversível deve ser capaz de mensurar não apenas aspectos objetivos, captados pelo mercado consumidor (valor da madeira extraída, por exemplo), mas também o valor das funções ecossistêmicas degradadas.

Alega que o dano ambiental discutido decorreu da prática de desmatamento em vegetação objeto de especial preservação, em área totalizando 44,24 hectares – equivalente a quase 62 campos de futebol – sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, afirma que ficou demonstrado o efetivo dano ambiental e toda a alteração lesiva ao meio ambiente capaz de causar prejuízos à vida humana e demais espécies.

Insurge quanto ao valor arbitrado a título de danos morais coletivos, pugna pela majoração do valor fixado, a fim de que seja suficiente para desestimular às práticas ilícitas contra o meio ambiente.

Prequestiona
a matéria legal envolvida na presente demanda, para efeitos de interposição de recursos especial e extraordinário.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, e majorado os valores
fixados a
título de indenização material e moral coletivo pelos danos ambientais causados pela parte apelada. (Id. 282495898)

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, oportunidade em que, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e, consequente manutenção da sentença singular. (Id. 282495900)

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença no que diz respeito a condenação por danos morais coletivos. (Id. 287125393)

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Como relatado, Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação civil pública, e condenou a parte requerida Elizandra Candido, na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, por meio de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada; ao pagamento da indenização pelos danos materiais residuais a ser apurado em liquidação de sentença; ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e, pagamento de indenização pelos danos morais coletivos causados no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Da sentença recorrida id. 2282495896, no que
pertine
, extrai-se que:

“[...] Pelo exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, com relação a JEFERSON SOARES AMORIM, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a manifesta ilegitimidade passiva “ad causam” e, por conseguinte, REVOGO a decisão proferida no id. 55126960. Com relação à requerida ELIZANDRA CANDIDO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de: CONDENAR a parte requerida na obrigação de não fazer consubstanciada em se abster de realizar atividades lesivas ao meio ambiente (desmatamento, pecuária, agricultura, piscicultura, edificações,
etc
), sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); CONDENAR a parte requerida na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, por meio da confecção de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, a ser apresentado no prazo de 90 (noventa dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais residuais, cujo existência deverá ser demonstrada e o “quantum
debeatur
” apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 509 e ss. do CPC, a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85; CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), sobre o qual haverá a incidência de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos causados, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sobre o qual haverá a incidência de juros de mora também calculados pela Taxa Selic, a partir da data do evento danoso (Súmula 52/STJ), observando-se o disposto no art. 406, § 1º, do Código Civil[1], tendo por base da dedução o IPCA-E, até a data do arbitramento, ocasião na qual incidirá também correção monetária (Súmula 362/STJ), a partir da data em que a correção monetária e os juros serão calculados exclusivamente pela Taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85. DESCABEM custas e honorários advocatícios, na forma do art. 18 da Lei nº 7.347/85. PRESCINDE de reexame necessário na forma do art. 17, § 19, IV, da Lei nº 8.429/1992. Havendo a interposição de recurso de apelação cível, intime-se a parte recorrida, por meio do DJE, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem manifestação,
certifiquese
o trânsito em julgado e, após, ARQUIVEM-SE os autos com baixa da distribuição. Intimem-se. Sentença publicada em gabinete. Cumpra-se.”

Em análise dos autos, observa-se que, a sentença de origem fixou a indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando a gravidade da conduta ilícita e os prejuízos causados à coletividade, bem como a necessidade de desestimular a repetição de práticas semelhantes, e R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) a título de indenização por danos materiais intercorrentes.

No presente caso, a magnitude do dano ambiental é evidente, tendo em vista conforme apurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), houve desmatamento ilegal, a corte raso, de 44,24 hectares de vegetação nativa do bioma Floresta Amazônica, sem a devida autorização ambiental, conforme consta do Auto de Infração n. 20043665 id. 282494855.

Pois bem.

A gravidade do ato ilícito, aliado à relevância do direito ao meio ambiente equilibrado, bem jurídico de natureza difusa e essencial à coletividade, justifica a fixação de indenização que reflita adequadamente o impacto social e o caráter punitivo e pedagógico da medida.

Embora o recorrente pleiteie a majoração do montante, entendo que o valor fixado pela sentença é compatível com os precedentes judiciais em casos similares, considerando o porte econômico da parte requerida e a proporcionalidade em relação à gravidade do dano. Além disso, o valor arbitrado é suficiente para atingir o objetivo de desestímulo a condutas similares, sem configurar enriquecimento sem causa.

A propósito:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATIVIDADE AGRÍCOLA POTENCIALMENTE POLUIDORA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – REQUISITOS DE RESPONSABILIZAÇÃO VERIFICADOS – CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (APF) – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – REQUERIDA A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – REJEITADOS – QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – ALMEJADA A DESTINAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO FUNDO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SINOP – IMPROCEDÊNCIA – ART. 13 DA LEI N. 7. 347/1985– RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado. 2. A responsabilidade em reparar o dano ambiental é objetiva e dela não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural – CAR e/ou Autorização Provisória de Funcionamento (APF). 3. Em se verificando que o juízo de origem, em ação civil pública ajuizada em razão de dano ambiental, fixou o valor da indenização pelo dano moral coletivo levando em consideração a conduta praticada e as peculiaridades do caso, e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em majoração do quantum. 4. À luz do disposto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985, “havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados” 5. Recursos desprovidos. (TJ-MT 00081468020158110015 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento:
07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SERRADA DE DIVERSAS ESSÊNCIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUERIDA A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – INVIABILIDADE – QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – ALMEJADA A DESTINAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO FUNDO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SINOP – IMPROCEDÊNCIA – ART. 13 DA LEI N. 7.347/1985 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se verificando que o juízo de origem, em ação civil pública ajuizada em razão de dano ambiental, fixou o valor da indenização pelo dano moral coletivo levando em consideração a conduta praticada e as peculiaridades do caso, e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em majoração do quantum. 2. À luz do disposto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985, “havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.”. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT 00087859820158110015 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2022).

Verifico que a sentença recorrida observou oscritérios de razoabilidade e proporcionalidade, pois, levando em consideração agravidade da infração cometida, o impacto no seio da sociedade, a capacidade econômica da Apelada e o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental fixou a indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando a gravidade da conduta ilícita e os prejuízos causados à coletividade, bem como a necessidade de desestimular a repetição de práticas semelhantes, e R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) a título de indenização por danos materiais intercorrentes,que ao meu sentir, se revela adequado à necessária reparação do meio ambiente afetado.

Quanto ao prequestionamento, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.(...)
”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021,
DJe
05/04/2021).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(
2º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Romeu da Cunha Gomes, que, nos autos da
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”

n.º 1000436-18.2021.8.11.0100, ajuizada pela parte apelante em desfavor de JEFERSON SOARES AMORIM e de ELIZANDRA CANDIDO, em razão da constatação de supressão ilegal de 44,24 hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica, entre os dias 09.08.2019 e 19.09.2019, no imóvel localizado no Lote 0128, do Projeto de Assentamento Tibagi, no Município de Brasnorte, MT.

A sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação a JEFERSON SOARES AMORIM, por ilegitimidade passiva
ad causam
(art. 485, inciso VI, do CPC), e julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação à ré ELIZANDRA CÂNDIDO, condenando-a às obrigações de fazer e não fazer, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais intercorrentes (R$ 22.000,00 – vinte e dois mil reais) e danos morais coletivos (R$ 20.000,00 – vinte mil reais), determinando ainda a apuração de eventuais danos materiais residuais em liquidação.

O órgão ministerial, inconformado, requer a majoração de ambos os valores, sustentando que os montantes fixados não refletem a gravidade do ilícito nem a extensão dos impactos ambientais e sociais decorrentes da degradação da floresta amazônica, invocando os princípios da reparação integral, da prevenção, e da função pedagógica da responsabilidade civil ambiental (ID. 282495898).

ELIZANDRA CÂNDIDO, em contrarrazões, pugna que seja negado provimento ao apelo, em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade (ID. 282495900).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
“provimento do apelo ministerial, para reformar a sentença no que diz respeito a condenação por danos morais coletivos”
(ID. 287125393).

O eminente relator, Excelentíssimo Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, proferiu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo.

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Do exame dos autos, é incontroversa a prática de infração ambiental, consistente no desmatamento ilegal, a corte raso, de 44,24 ha (quarenta e quatro hectares e vinte e quatro ares), de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem licença ambiental válida, no período de 09.08.2019 a 19.09.2019, conforme o Auto de Infração n.º 20043665, o Termo Embargo/Interdição n.º 20044644 e o Relatório Técnico n.º 727/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020.

Ao desprover o recurso de apelação interposto pelo órgão ministerial acerca da majoração do
quantum
indenizatório, o d. Relator consignou que:
“(...) a sentença recorrida observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pois, levando em consideração a gravidade da infração cometida, o impacto no seio da sociedade, a capacidade econômica da Apelada e o caráter pedagógico da medida (...) bem como a necessidade de desestimular a repetição de práticas semelhantes”.

Contudo, os precedentes invocados (ou seja, o RAC n.º 0008146-80.2015.8.11.0015 e RAC n.º 0008785-98.2015.8.11.0015) não tem o condão de comprovar
“que o valor fixado pela sentença é compatível com os precedentes judiciais em casos similares”,
uma vez que o primeiro apelo versa sobre o exercício de atividade de agricultura, potencialmente poluidora, sem autorização do órgão ambiental competente e, o segundo, da comercialização de madeira.

DO DANO MATERIAL:

No presente caso, o magistrado de primeiro grau condenou a parte requerida (ELIZANDRA CÂNDIDO) ao pagamento de indenização por danos materiais intercorrentes em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais),
“correspondente a cerca de 10% (dez por cento) do valor de recuperação da área”;
danos materiais residuais a serem calculados em liquidação de sentença e os danos morais coletivos fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O valor fixado pelo juízo de origem difere substancialmente da sanção administrativa imposta pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Groso (SEMA/MT), no
Auto de Infração n.º 20043665
(ID. 282494855 - Pág. 4), que impôs a penalidade no total de R$ 221.200,00 (duzentos e vinte e um mil e duzentos reais), com fundamento no artigo 70, da Lei n.º 9.605/1998 c/c artigo 50, do Decreto n.º 6.514/2008, que prevê multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração desmatado.

Sobre o assunto, cumpre frisar que o Superior Tribunal de Justiça distingue os danos ambientais em três espécies, a saber: (1) o dano em si, reparável, preferencialmente, pela restauração do ambiente ao estado anterior; (2) o dano residual (permanente, definitivo, perene), que se prolonga no tempo, mesmo após os esforços de recuperação
in natura
, sendo, em regra, indenizável; e (3) o dano intercorrente (interino, transitório, temporário, intermediário, provisório), que se verifica entre a ocorrência da lesão e a reparação integral, independentemente da existência de dano residual.

Sendo assim, o dano residual deve ser fixado quando for inviável a recuperação da área degradada ou, ainda, quando não houver o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na apresentação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Já o dano intercorrente corresponde ao período em que a área permaneceu degradada, ou seja, entre a data da ocorrência do dano e o momento da efetiva recuperação ambiental. Visa, assim, compensar a perda temporária dos serviços ambientais afetados.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA.

1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração.

2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos.

3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas.

4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).

5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água.

6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos.

7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(STJ – REsp n.º 1.940.030/SP, relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16.08.2022,
DJe
de 06.09.2022.)

Nesse contexto,
“comprovado o dano material ambiental, mas não sendo possível determinar de imediato o valor para fins de reparação, admite-se que sua quantificação seja realizada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, considerando: i) a dimensão e a natureza da área atingida pelos incêndios;
ii
) o marco inicial do dano; e
iii
) o marco final do dano, a depender da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração in natura, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a restauração não se revele viável” (
TJMT – Recurso de Apelação n.º 0001831-43.2017.8.11.0087, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2024, Publicado no DJE 04.12.2024).

Portanto, o valor da indenização por dano material ambiental, tanto residual quanto intercorrente, devem ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando a necessidade de avaliação técnica acerca do grau e extensão do impacto ambiental.

DO DANO MORAL COLETIVO:

Como cediço, o reconhecimento do dano moral coletivo em casos de desmatamento ambiental, especialmente na Floresta Amazônica, tem avançado como instrumento de tutela dos valores imateriais violados pela degradação de bens ambientais de relevância nacional. Trata-se de uma forma de reparação pela afronta a direitos difusos, como o equilíbrio ecológico, o patrimônio ambiental comum e a dignidade intergeracional.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
Recurso Especial (REsp) n.º 2.200.069
, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Recurso de Apelação n.º 1001262-17.2017.8.11.0025, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para restabelecer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais ambientais, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para analisar o pedido subsidiário de redução do indenizatório fixado em primeiro grau.

Nessa oportunidade, o voto da Exma. Ministra Regina Helena Costa, relatora, estabeleceu 07 (sete) parâmetros objetivos para identificar as situações caracterizadoras de ofensa imaterial ao meio ambiente, conforme transcrevo:

“i) os danos morais coletivos não advêm do simples descumprimento da legislação ambiental, exigindo, diversamente, constatação de injusta conduta ofensiva à natureza;

ii
) tais danos decorrem da prática de ações e omissões lesivas, devendo ser aferidos de maneira objetiva e
in
re

ipsa
(presumida), não estando atrelados a
analises
subjetivas de dor, sofrimento ou abalo psíquico da coletividade ou de grupo social;

iii
) constatada a existência de degradação ambiental mediante alteração adversa das características ecológicas, presume-se a lesão intolerável ao meio ambiente e a ocorrência de danos morais coletivos, cabendo ao infrator o ônus de infirmar sua constatação com base em critérios extraídos da legislação ambiental;

iv
) a possibilidade de recomposição material do meio ambiente degradado de maneira natural ou por intervenção antrópica não afasta a existência de danos extrapatrimoniais causados à coletividade;

v) a avaliação de lesão imaterial ao meio ambiente deve tomar por parâmetro o exame conjuntural e o aspecto cumulativo de ações praticadas por agentes distintos, impondo-se a todos os responsáveis pela
macrolesão
ambiental o dever de recuperar os prejuízos morais causados, na medida de suas respectivas culpabilidades;

vi) reconhecido o dever de indenizar os danos morais coletivos em matéria ambiental
(
an

debeatur
),
a gradação do montante reparatório
(quantum
debeatur
)
deve ser efetuada
à vista das peculiaridades de cada caso e tendo por parâmetro a contribuição causal do infrator e sua respectiva situação socioeconômica; a extensão e a perenidade do dano; a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito
; e,

vii
) nos biomas arrolados como patrimônio nacional pelo artigo 225, parágrafo 4º, da Constituição Federal, o dever coletivo de proteção da biota detém contornos jurídicos mais robustos, havendo dano ambiental difuso sempre que evidenciada a prática de ações ou omissões que o descaracterizem ou afetem sua integridade ecológica ou territorial, independentemente da extensão da área afetada.”

(STJ – REsp n.º 2.200.069/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13.05.2025, DJEN de
21.05.2025)(
grifo nosso)

Desse modo, o dano moral coletivo será presumido se o ilícito for praticado nos biomas listados no artigo 225, parágrafo 4.º, da Constituição, aqueles que merecem proteção especial, qual seja,
a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira.

Sedimentou-se, assim, o entendimento já externado pela Corte Suprema no
Recurso Especial (REsp) n.º 1.989.778/MT,
também, proveniente de processo oriundo deste Sodalício (RAC n.º 0001015-40.2013.8.11.0107), no sentido de que:
“(...) o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’ (...)”
(STJ – REsp n.º 1.989.778/MT, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 19.09.2023,
DJe
de 22.09.2023).

É certo que a fixação da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, sobretudo, a gravidade da conduta, a extensão do impacto social, a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida.

Todavia, o arbitramento do
quantum
apresenta dificuldades inerentes à própria natureza do instituto. A valoração do prejuízo moral difuso carece de critérios econômicos objetivos, o que confere ampla margem de discricionariedade ao julgador. Fatores como o grau de degradação, a presença de dolo ou culpa do agente,
o impacto social e ambiental, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, devem
ser cuidadosamente ponderados.

In
casu
,
o desmatamento ilegal ocorreu em área pertencente ao bioma Amazônia, reconhecido constitucionalmente como patrimônio nacional (art. 225, § 4.º, da Constituição Federal), de importância global para a estabilidade climática, a conservação da biodiversidade e a proteção dos recursos hídricos.

Ademais, a relevância ecológica da área degradada no presente caso é reforçada pela localização do imóvel rural no Município de Brasnorte, MT, inserido na sub-bacia do Alto Juruena, integrante da Amazônia Legal, e situado em zona de transição ecológica entre os biomas Amazônia e Cerrado.

Observa-se, ainda, que a extensão da área degradada (44,24 ha) equivale a mais de 60 campos de futebol (ID. 282495898 - Pág. 6), e que houve a supressão a corte raso da vegetação nativa. O impacto ecológico de uma intervenção dessa natureza não se limita à cobertura vegetal, mas afeta todo o ecossistema associado, incluindo fauna, ciclo hidrológico, estoque de carbono e estabilidade do solo, comprometendo a funcionalidade produtiva e ecológica do terreno por longo período.

Igualmente, há que se ponderar que
“(...) houve o desmatamento em 2019, tendo já transpassados aproximadamente cinco anos sem a recuperação da degradação ambiental, tempo este que a fauna persiste indevidamente privada de sua integridade”.

No que tange ao valor, observa-se que:
“As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo por conduta lesiva ao meio ambiente, têm arbitrado o valor da indenização no patamar mínimo de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”
(TJMT - Recursos de Apelação n.º 1000002-73.2023.8.11.0095, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17.02.2025, Publicado no DJE 17.02.2025).

Além disso, em momento anterior, depreende-se que:
“As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo têm arbitrado o valor da indenização no patamar mínimo de R$2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) e máximo de R$446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais) (...)”
(TJMT – Recurso de Apelação n.º 0001831-43.2017.8.11.0087, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2024, Publicado no DJE 04.12.2024).

Nas hipóteses de desmatamento a corte raso de vegetação nativa (Floresta Amazônica), em propriedade rural localizada no Município de Brasnorte/MT, verifica-se uma tendência das Câmaras de Direito Público e Coletivo em adotar como parâmetro orientador o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) e o máximo em torno de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por hectare desmatado. Veja-se:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.
DESMATAMENTO ILEGAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. POSSUIDOR DE IMÓVEL RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por WESCKLEY KARLOS PESSOA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000432-78.2021.8.11.0100, em trâmite na Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que condenou o réu à obrigação de fazer (recuperação da área degradada mediante apresentação e execução de PRAD), alternativamente ao pagamento de R$ 49.074,12 por danos materiais,
além de R$ 10.000,00 por danos morais coletivos,
com custas e sem honorários advocatícios.

(...)

(N.U 1000432-78.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, TATIANE COLOMBO, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025)

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.
QUEIMADA ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA NATIVA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a improcedência do pedido de indenização por dano moral coletivo em ação civil pública ambiental.

Ação civil pública ambiental ajuizada em razão da lavratura de Auto de Infração pela queima ilegal de 4,570 hectares de floresta nativa em 2017. Vistoria realizada em 2020, constatando a
destruição de 3,91 hectares da floresta nativa
.
Sentença de parcial procedência que afastou a condenação por dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a queima de vegetação nativa em área de especial preservação, em período proibitivo, configura, por si só, o dano moral coletivo; e (
ii
) saber se a reparação deve incluir indenização por danos morais coletivos independentemente da comprovação de abalo social concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral coletivo, em ações ambientais, decorre da própria lesão a bens ambientais de especial proteção, sendo desnecessária a prova de perturbação específica da coletividade (REsp 1.328.753/MG; REsp 1.057.274/RS; REsp 1.245.550/MG; REsp 1.410.698/MG;
AgRg
no
AREsp
2.376.184/MT).

A queima de vegetação nativa em área de especial preservação, em período proibitivo, configura violação a direitos difusos da coletividade e enseja reparação integral, abrangendo também o dano extrapatrimonial.

A fixação da indenização deve observar critérios de proporcionalidade com o dano causado, razoabilidade, capacidade econômica do degradador. Valor fixado em R$ 15.000,00, com juros moratórios e correção monetária conforme a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido. Reforma parcial da decisão monocrática para dar provimento parcial ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e condenar o agravado ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de dano moral coletivo ambiental.

Tese de julgamento: "1. A queima de vegetação nativa em área de especial preservação a existência de dano moral coletivo, dispensando a comprovação de abalo social concreto.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.328.753/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 04.06.2013; STJ, REsp 1.057.274/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.03.2009; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 13.05.2025.

(N.U 1000394-66.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025)

Ademais, recentemente, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do
Recurso de Agravo Interno n.º 1000756-61.2020.8.11.0049,
aplicando a técnica de ampliação do colegiado (art. 942, do CPC e art. 23-A, do RITJ/MT), adotou como parâmetro para a fixação do dano moral coletivo o valor de R$ 2.500,00 por hectare, conforme sugestão da Exma. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
.

Com efeito, a busca por precedentes em casos semelhantes configura estratégia relevante para a atuação processual, funcionando como instrumento de uniformização das decisões e racionalização dos valores indenizatórios. Esse histórico jurisprudencial proporciona maior previsibilidade e contribui para a consolidação de parâmetros mais equitativos e proporcionais, mesmo diante da ausência de critério legal expresso.

Sendo assim, levando em consideração o desmatamento ilegal de 44,24 ha (quarenta e quatro hectares e vinte e quatro ares), voto pela fixação da indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por hectare, o que resulta no montante de R$ 110.550,00 (cento e dez mil e quinhentos reais).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar que a indenização pecuniária referente aos danos materiais ambientais, tanto residual quanto intercorrente, seja apurada em fase de liquidação de sentença, bem como para majorar o valor fixado a título de dano moral coletivo, nos moldes acima expostos.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

E
grégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação civil pública, e condenou a parte requerida Elizandra Candido, na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, por meio de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada; ao pagamento da indenização pelos danos materiais residuais a ser apurado em liquidação de sentença; ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e, pagamento de indenização pelos danos morais coletivos causados no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Da sentença recorrida id. 2282495896, no que
pertine
, extrai-se que:

“[...] Pelo exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, com relação a JEFERSON SOARES AMORIM, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a manifesta ilegitimidade passiva “ad causam” e, por conseguinte, REVOGO a decisão proferida no id. 55126960. Com relação à requerida ELIZANDRA CANDIDO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de: CONDENAR a parte requerida na obrigação de não fazer consubstanciada em se abster de realizar atividades lesivas ao meio ambiente (desmatamento, pecuária, agricultura, piscicultura, edificações,
etc
), sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); CONDENAR a parte requerida na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, por meio da confecção de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, a ser apresentado no prazo de 90 (noventa dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais residuais, cujo existência deverá ser demonstrada e o “quantum
debeatur
” apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 509 e ss. do CPC, a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85; CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), sobre o qual haverá a incidência de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos causados, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sobre o qual haverá a incidência de juros de mora também calculados pela Taxa Selic, a partir da data do evento danoso (Súmula 52/STJ), observando-se o disposto no art. 406, § 1º, do Código Civil[1], tendo por base da dedução o IPCA-E, até a data do arbitramento, ocasião na qual incidirá também correção monetária (Súmula 362/STJ), a partir da data em que a correção monetária e os juros serão calculados exclusivamente pela Taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85. DESCABEM custas e honorários advocatícios, na forma do art. 18 da Lei nº 7.347/85. PRESCINDE de reexame necessário na forma do art. 17, § 19, IV, da Lei nº 8.429/1992. Havendo a interposição de recurso de apelação cível, intime-se a parte recorrida, por meio do DJE, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem manifestação,
certifiquese
o trânsito em julgado e, após, ARQUIVEM-SE os autos com baixa da distribuição. Intimem-se. Sentença publicada em gabinete. Cumpra-se.”

No presente caso, conforme apurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), houve desmatamento ilegal, a corte raso, de 44,24 hectares de vegetação nativa do bioma Floresta Amazônica, sem a devida autorização ambiental, conforme consta do Auto de Infração n. 20043665 id. 282494855.

Observa-se que a sentença fixou a indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando a gravidade da conduta ilícita e os prejuízos causados à coletividade, bem como a necessidade de desestimular a repetição de práticas semelhantes, e R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) a título de indenização por danos materiais intercorrentes.

Com relação aos danos morais coletivos
, observa-se que o valor arbitrado ficou muito aquém dos parâmetros que vem sendo aplicados, consoante se extrai da própria jurisprudência pátria e deste Sodalício.

Como se sabe, a avaliação da gravidade da lesão não deve restringir-se à dimensão física da área desmatada, devendo considerar o contexto ecológico mais amplo, os efeitos cumulativos das condutas lesivas e o impacto sinérgico sobre a integridade do bioma, conforme também delineado naquele julgado paradigmático.

Neste sentido, o Agravo Regimental no
AREsp
n.º 737.887/SE, da lavra do Ministro Humberto Martins, consolidou o entendimento de que o dano extrapatrimonial coletivo prescinde de comprovação de sofrimento individualizado, por se tratar de lesão a direitos transindividuais, não redutíveis à esfera pessoal.

Neste sentido, eis o entendimento que venho adotando, como cito:

E M E N T A - Direito ambiental. Apelação cível. Ação civil pública por desmatamento ilegal em bioma protegido. Responsabilidade objetiva do proprietário. Cumulação de obrigação de reparação in natura e indenização pecuniária. Danos morais coletivos presumidos. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por proprietário rural contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público, reconhecendo a prática de desmatamento ilegal de 446,6779 hectares de vegetação nativa, incluindo área de preservação permanente, sem autorização ambiental, e condenando o requerido à obrigação de recuperação da área degradada, pagamento de indenização pecuniária pelos danos ambientais e danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais em debate são: (i) se a responsabilidade civil ambiental pode ser imputada ao proprietário que alega invasão por terceiros; (
ii
) se é legítima a cumulação da obrigação de fazer com indenização pecuniária pelos danos ambientais; (
iii
) se é cabível a condenação por danos morais coletivos; e (
iv
) se o valor fixado a título de dano moral coletivo deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e recai sobre o proprietário da área, independentemente de culpa ou dolo, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional. 4. A possibilidade de recomposição da área degradada não afasta o dever de indenizar pelos serviços ecossistêmicos perdidos e demais impactos ambientais não reversíveis, sendo legítima a cumulação das obrigações de fazer e de indenizar. 5. O desmatamento de grande extensão em bioma protegido, como o Cerrado e a Amazônia Legal, presume a existência de dano moral coletivo, configurando ofensa a direitos difusos da coletividade. 6. O valor da indenização moral coletiva fixado em R$ 892.000,00 está adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da gravidade e extensão da conduta lesiva. 7. Determina-se que o valor da indenização por danos materiais seja apurado em liquidação de sentença, considerando a recomposição ambiental já realizada pelo requerido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e alcança o proprietário da área degradada, ainda que alegue invasão por terceiros. 2. É legítima a cumulação da obrigação de recomposição ambiental com a indenização pecuniária pelos danos causados. 3. A prática de desmatamento em bioma protegido presume a existência de dano moral coletivo. 4. A fixação do valor do dano moral coletivo deve observar os critérios da gravidade da conduta, extensão do dano e capacidade econômica do infrator."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; CPC, art. 509, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.989.778/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023.

(N.U 1000634-05.2023.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)

A gravidade do ato ilícito, aliado à relevância do direito ao meio ambiente equilibrado, bem jurídico de natureza difusa e essencial à coletividade, justifica a fixação de indenização que reflita adequadamente o impacto social e o caráter punitivo e pedagógico da medida.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, considerando a extensão do dano (44,24 hectares), como dito alhures o valor fixado ficou muito aquém. Assim, considerando a capacidade econômica do requerido, os precedentes deste Tribunal em casos análogos e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, entendo prudente readequar a indenização por dano moral coletivo em
R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare desmatado
, totalizando a quantia de
R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais)
, a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do artigo 13 da Lei nº 7.347/85.

Quantos aos danos materiais ambiental, o juízo sentenciante condenou
a
parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Impende destacar que, como cediço, a supressão de vegetação nativa sem a competente autorização do órgão ambiental configura infração administrativa e ilícito civil e penal, cuja responsabilização se opera de forma autônoma em cada uma dessas esferas, conforme consagra o ordenamento jurídico-ambiental brasileiro, que adota a teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81.

Sob essa perspectiva, mostra-se plenamente legítima a cumulação entre a obrigação de recomposição in natura (obrigação de fazer) e a indenização pecuniária (obrigação de pagar), na medida em que se
tratam
de providências que não se confundem e que, de forma complementar, visam à concretização do princípio da reparação integral, norte da tutela ambiental consagrada pelo art. 225 da Constituição Federal.

Diante da constatação do ilícito ambiental e da extensão dos efeitos lesivos, a imposição exclusiva da recomposição in natura mostra-se insuficiente para garantir a plena recomposição do dano.

Isso porque, ainda que tecnicamente viável, a recuperação ambiental não é capaz, por si só, de elidir todos os prejuízos causados ao equilíbrio ecológico, notadamente os de natureza difusa e imaterial.

Nessas circunstâncias, a indenização pecuniária cumpre função complementar de ressarcimento, voltada à mitigação dos impactos remanescentes.

Ressalte-se que a cumulação das referidas obrigações não configura afronta ao princípio do non bis in idem, uma vez que as medidas possuem fundamentos, objetivos e alcances distintos.

A obrigação de fazer busca restaurar, na medida do possível, o ecossistema afetado, enquanto a obrigação de indenizar visa compensar os danos não passíveis de reversão direta, inclusive os referentes à perda de serviços ambientais e à coletividade em sentido amplo.

Todavia, o valor da indenização arbitrada pelo juízo “a quo”, com a devida vênia, mostra-se comezinho face a degradação ambiental que se mostra inconteste.

Com efeito, a remessa da apuração do quantum indenizatório à fase de liquidação de sentença revela-se medida técnica e juridicamente adequada, especialmente em razão da complexidade inerente à quantificação do dano ambiental, que demanda produção de prova técnica atualizada.

A medida encontra amparo no art. 509, II, do Código de Processo Civil, garantindo-se, ademais, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.

Quanto ao prequestionamento, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.(...)
”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021,
DJe
05/04/2021).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para
majorar o valor da indenização por danos morais coletivos
fixado na sentença, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para
R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais)
, considerando-se o critério de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare desmatado, em razão da extensão do dano ambiental (44,24 hectares), devendo tal quantia ser revertida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do artigo 13 da Lei nº 7.347/85. Outrossim,
reformar parcialmente a sentença
quanto aos danos materiais intercorrentes, para revogar a fixação do valor em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e, em substituição, determinar que o montante devido a esse título seja apurado em fase de liquidação de sentença, nos moldes do art. 509, II, do Código de Processo Civil, mediante produção de prova técnica adequada, em razão da complexidade da quantificação do dano ambiental. Mantém-se, no mais,
incólume
a sentença recorrida quanto às demais obrigações impostas à parte requerida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Acompanho o voto da
D
esembargadora Maria Aparecida Ferreira, nesta oportunidade, aderido pelo Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025